Tribunal: TJDFT
Processo: 0740135-12.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
Vistos, etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por JOELSON DAMASCENO LOPES contra Decisão do Juízo da Vara Cível do Paranoá que, em sede de Cumprimento de Sentença (proc. 0701743-81.2018.8.07.0008), rejeitou a impugnação apresentada pelo Executado-Agravante e manteve à penhora no rosto dos autos n. 0709847-95.2019.8.07.0018. Em síntese, alega o Agravante que a penhora incidiu sobre verbas de natureza salarial e, portanto, impenhoráveis, haja vista que se trata de ação em trâmite no juízo fazendário que tem por objeto o recebimento 1 hora de labor em regime de sobrejornada, acrescido do respectivo adicional de hora extra e adicional de hora noturna, em razão da hora ficta noturna não computada pelo Distrito Federal aos agentes de atividades penitenciárias, categoria profissional a qual pertence. Invoca o artigo 833, IV do CPC. Cita precedentes que considera favoráveis à sua pretensão e pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pela reforma da Decisão recorrida, para reconhecer a impenhorabilidade suscitada. Preparo comprovado. É a suma dos fatos. O art. 1.019, I, do CPC/2015 dispõe que o relator, ao receber o agravo de instrumento, “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”, desde que presentes os requisitos da probabilidade do direito e do periculum in mora. A Decisão agravada foi proferida sob os seguintes fundamentos: “No caso dos autos, foi realizada a penhora no rosto dos autos no 0709847- 95.2019.8.07.0018, em trâmite na 8a Vara da Fazenda Pública do DF. O executado, por seu turno, defende a impenhorabilidade, nos termos do art. 833, IV, do CPC. De acordo com o art. 833, IV, do CPC, são absolutamente impenhoráveis os salários: "Art. 833. São impenhoráveis: (...) IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o;" (...). Contudo, há de se ressaltar que o objetivo do legislador, ao prever a impenhorabilidade desses valores, foi de proteger a verba de natureza alimentar, necessária para a sobrevivência do devedor, a qual, por sua vez, difere da verba decorrente de crédito trabalhista, que possui natureza indenizatória, pois não se destina mais à subsistência do executado, perdendo o caráter alimentar. Nesse panorama, em análise dos autos do cumprimento de sentença no 0709847-95.2019.8.07.0018, em trâmite na 8a Vara da Fazenda Pública do DF, verifica-se que a quantia objeto da penhora, da qual o executado é credor, é relativa a verba de natureza indenizatória, não se aplicando, portanto, a regra da impenhorabilidade do salário ao presente caso. De mais a mais, ainda que se entendesse pelo caráter alimentar da verba, mesmo assim seria cabível a penhora, em razão do expressivo valor e por não comprometer a subsistência do devedor. Nesse sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. CRÉDITO TRABALHISTA. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE IMPACTO NA SUBSISTÊNCIA DO DEVEDOR. PRECEDENTES DO STJ. IMPORTE SUPERIOR AO LIMITE LEGAL. EXCEPCIONALIDADE. IMPENHORABILIDADE AFASTADA. DECISÃO REFORMADA. 1. É admissível a penhora de verbas equiparáveis ao salário do devedor para pagamento de dívida de natureza não alimentar, em valores que não comprometam a subsistência dele, de modo a preservar o mínimo existencial. Precedentes do STJ. 2. Considerando que todas as pesquisas judiciais por ativos financeiros restaram infrutíferas, a constrição deve ser deferida para garantir o resultado útil do processo executivo. 3. No caso dos autos, a penhora requerida pelo Agravante não causará prejuízo à dignidade do Agravado. A verba buscada pelo Credor - crédito trabalhista - não é utilizada, em regra, para a subsistência da pessoa que tem direito à restituição. Cinge-se, ademais, a montante superior a 50 (cinquenta) salários mínimos, nos termos do art. 833, § 2o, do CPC/15, e às verbas de natureza indenizatória de titularidade do Executado/Agravado. 4. Agravo de instrumento conhecido e provido. (07123134820218070000 – AC. 1363645 - 8a Turma Cível – Rel. Des. Robson Teixeira de Freitas - DJE : 24/08/2021) . Sob um primeiro e provisório exame, em que pese o r entendimento monocrático, as alegações do Agravante no sentido de que ação na qual foi deferida a penhora no rosto dos autos discute direito a hora extra dos agentes penitenciários e, por isso, tem origem salarial, trata-se de tese que, pelo menos em principio, demonstra plausibilidade e merece melhor aprofundamento perante o Colegiado. Registro que em caso semelhante no qual o ora Agravante também é Executado, a liminar foi concedida para suspender os efeitos da Decisão agravada que determinou a penhora no rosto dos mesmos autos no 0709847- 95.2019.8.07.0018. Como salientou a eminente Desembargadora Gislene Pinheiro, a questão se mostra controvertida e merece ser melhor avaliada, além de destacar que a continuidade do andamento processual na origem, tem a aptidão de causar, em tese, prejuízos ao Agravante. (AGI 07401386420218070000 – Rela Desa Gislene Pinheiro – 7a Turma Cível – 16/12/2021) Com efeito, na mesma linha de entendimento, vislumbro a presença dos requisitos legais e defiro a liminar para atribuir EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO. Comunique-se ao Juizo a quo. Intime-se a parte agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal. Brasília, 20 de dezembro de 2021. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator